Tribunal: TJMT
Processo: 1013806-97.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013806-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico, Adjudicação Compulsória, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDICLEI MORAES DE LIMA - CPF: 003.908.049-83 (ADVOGADO), LOYR JOSE DE LIMA - CPF: 123.633.089-72 (AGRAVANTE), LINDACIR CALDAS DE MORAES - CPF: 531.814.339-34 (AGRAVANTE), CLAUDIO TAGLIAVINI (AGRAVADO), APARECIDA DARCI DE OLIVEIRA TAGLIAVINI - CPF: 267.735.068-83 (AGRAVADO), ZILDA BENEDITA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 266.606.988-50 (AGRAVADO), CLAUDIA COIMBRA ALVES DE LIMA - CPF: 119.851.768-90 (AGRAVADO), MARISA FERNANDES COIMBRA - CPF: 158.068.708-39 (AGRAVADO), RUBENS CORREIA COIMBRA JUNIOR - CPF: 158.098.088-08 (AGRAVADO), CLEVERSON BURKO CHICALSKI - CPF: 030.398.279-95 (ADVOGADO), RUBENS CORREIA COIMBRA - CPF: 299.658.458-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BUENO DE SOUZA - CPF: 158.093.128-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BUENO DE SOUZA - CPF: 206.413.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BUENO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 119.897.328-52 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA BUENO DE SOUZA - CPF: 215.620.448-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO TAGLIAVINI - CPF: 027.134.628-00 (AGRAVADO), MARIO SERGIO ARAUJO CASTILHO - CPF: 078.577.928-02 (ADVOGADO), RUBENS CORREIA COIMBRA - CPF: 299.658.458-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE DEVEDORAS SOLIDÁRIAS NO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual cumulada com cancelamento de escritura, que indeferiu o pedido de inclusão de devedoras no polo passivo da execução por reconhecimento da prescrição.

Fato relevante.
Os agravantes sustentam que a sentença transitou em julgado em 11.2.2019 e que a pretensão executória se submete ao prazo prescricional decenal, nos termos da Súmula 150/STF e do art. 205 do CC, por se tratar de pretensão fundada em inadimplemento
contratual. Alegam que as devedoras integraram a fase de conhecimento e foram alcançadas pela condenação solidária.

A decisão recorrida.
O juízo de origem aplicou o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC e reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação às devedoras cuja inclusão foi requerida posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executória decorrente de sentença proferida em ação de rescisão contratual se submete ao prazo prescricional decenal; e (
ii
) saber se é possível a inclusão, no cumprimento de sentença, de devedoras solidárias que participaram da fase de conhecimento e constam do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Súmula 150/STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Como a pretensão originária decorre de inadimplemento contratual, sem prazo prescricional específico, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC.

O termo inicial da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 11.2.2019. Como o pedido de inclusão das devedoras foi formulado em 27.1.2026, não houve escoamento do prazo prescricional.

As devedoras participaram da fase de conhecimento, exerceram contraditório e foram expressamente abrangidas pela condenação solidária. A inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença não configura criação de nova obrigação nem ampliação subjetiva indevida do título executivo.

O art. 275 do CC autoriza o credor a exigir a dívida de um, alguns ou todos os devedores solidários. A
interrupção da prescrição contra um devedor solidário aproveita aos demais coobrigados, nos termos do art. 204, § 1º, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a prescrição da pretensão executória em relação às devedoras indicadas e determinar sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, com regular prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 204, § 1º, 205, 206, § 5º, I, e 275.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 150; STJ,
AREsp
nº 3.147.249/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1013806-97.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em Cumprimento de Sentença em Rescisão de Contrato e Cancelamento de Escritura, indeferiu o pedido de inclusão das devedoras no polo passivo da demanda, em razão da ocorrência da prescrição.

Os agravantes alegam que o prazo para promover o cumprimento de sentença é o mesmo da ação principal, nos termos da Súmula 150 do STF, log
o
, tratando-se de
A
ção de
R
escisão
C
ontratual, seriam dez anos conforme previsto no art. 205 do Código Civil, de modo que o termo final do prazo executório apenas se encerraria em 10 de fevereiro de 2029.

Aduzem que na fase de conhecimento, as devedoras figuraram tanto na inicial quanto na contestação, portanto que não haveria qualquer óbice à sua inclusão delas no polo passivo da execução.

Acrescentam que o processo tramita há mais de trinta anos, desde agosto de 1995, e, tanto eles como as executadas já contam com idade avançada, circunstância que torna ainda mais urgente o deslinde da controvérsia.

Requerem o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar a inclusão das devedoras no polo passivo do cumprimento de sentença, com regular prosseguimento da execução.

A
antecipação da
tutela recursal foi indeferida (Id n. 358292869).

Contraminuta não apresentada, conforme certidão de decurso de prazo (Id n. 365420369).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
está assim fundamentad
a
:

“
(...)

Sem prolongamentos, entendo que a pretensão se encontra fulminada pelo instituto da prescrição da pretensão executória.

Isso porque, vislumbra-se que a presente execução somente fora manejada em desfavor de Rubens Correia Coimbra, Cláudio
Tagliavani
e do Espólio de Paulo Bueno de Souza, representado pelos herdeiros Eduardo Bueno de Souza, Karina Bueno de Souza e Paulo Bueno de Souza Junior, fazendo valer a previsão do art. 275 do CC.

Desse modo, ressai-se que em quase 08 (oito) anos desta fase executiva, não houve qualquer manifestação do exequente para cobrança da dívida com relação às esposas/executadas Aparecida, Zilda e Ione, sendo esta última falecida.

Nesse sentido, tem-se que o artigo 204, § 1º, do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros, senão vejamos:

Já as causas de interrupção da prescrição estão elencadas no art. 202 do mesmo códex:

(...)

Nesse sentido, ausentes as causas suspensivas da prescrição (art. 197, 198 e 199 do CC), tem-se que a interrupção da prescrição ocorreu com o despacho que ordenou a citação, sendo este datado de 28 de junho de 2019. (id. 60932318 – pág. 67)

É válido rememorar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL, de modo que, dentre as hipóteses acima descritas, apenas uma incidirá ao caso para interromper o curso da prescrição, senão vejamos:

(...)

Sendo assim, calcado no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002, cumpre a este juízo reconhecer a incidência da prescrição com relação exclusiva às devedoras Aparecida Darci de Oliveira Tagliavini (CPF: 267.735.068-83) e Zilda Benedita de Oliveira Souza (CPF: 266.606.988-50), razão pela qual INDEFIRO o pedido para inclusão ao polo passivo da demanda.
”

(Id n. 226851811 – autos em primeiro grau)
.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida
em cumprimento de sentença oriundo de
A
ção de
R
escisão
C
ontratual ajuizada ainda em 1995,
em
qu
e
os agravantes buscam a satisfação de crédito reconhecido judicialmente em sentença transitada em julgado em 2019.

No curso da fase executiva, requereram a inclusão de devedoras que integraram a relação processual originária e foram abrangidas pela condenação solidária, pedido indeferido sob o fundamento de prescrição da pretensão executória em relação a elas.

O
J
uízo de origem aplicou o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, reconhecendo a prescrição quanto às devedoras cuja inclusão foi requerida posteriormente.

Contudo,
a Súmula 150 do STF
, enuncia que

“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

A ação originária
é de
rescisão contratual cumulada com restituição de valores, hipótese para a qual inexiste prazo prescricional específico, incidindo, portanto, a regra geral do art. 205 do Código Civil
, que é de 10 anos
.

Nesse sentido:

“(...)

3. A pretensão de indenização fundada em inadimplemento contratual, consistente em restituição de valores decorrentes de atraso na entrega do imóvel e rescisão contratual, sujeita-se ao prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, inexistindo norma específica no Código de Defesa do Consumidor que disponha de forma diversa. Aplicação da Súmula 83/STJ.

(...)
.
”

(
AREsp
n. 3.147.249/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 15/5/2026)
.

E,
o termo inicial
da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória, momento em que o título se consolidou
o que, neste caso, ocorreu em
11/2/2019 (
Id n.
60932318
– Pág. 51 dos autos na origem)
.

Assim, c
onsiderando que o pedido de inclusão das devedoras Aparecida Darci de Oliveira Tagliavini e Zilda Benedita de Oliveira Souza foi realizado em 27/01/2026 (Id n. 221002806 na origem),
ou seja, após
7 anos
do trânsito em julgado
.

Desse modo, considerando que as executadas fizeram
integraram a
fase de conhecimento,
participaram do contraditório e foram
expressamente condenadas,
não há óbice para a inclusão delas no cumprimento de sentença.

Ademais, n
ão se trata de criação de nova obrigação ou ampliação subjetiva indevida do título executivo, mas apenas de direcionamento da execução em face de coobrigadas já constantes da relação jurídica processual originária.

O
art. 275 do Código Civil
dispõe que
“
O credor pode exigir de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente, a dívida comum.
”

Portanto, o fato de
os
agravantes/
exequentes terem inicialmente promovido a execução contra alguns devedores não implica renúncia ao direito de executar os demais, desde que dentro do prazo prescricional aplicável
, especialmente porque, nos termos do
§1º do
art.
204, do Código Civil
,
“
A interrupção da prescrição efetuada contra devedor solidário aproveita aos demais coobrigados.
”

Diante disso,
além de não consumado o prazo decenal, a
execução em curso constitui mero desdobramento da tutela jurisdicional já reconhecida
, motivo por que
não se sustenta a conclusão de prescrição parcial subjetiva em relação a devedoras solidárias integrantes do próprio título executivo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para
afastar a prescrição
da pretensão executória em relação às devedoras indicadas, determinando sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, com regular prosseguimento do feito executivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026